Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711650-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira Embargados: Rhanieric Gomes da Silva Helena Gomes de Godoi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira (Id. 16365258) contra a decisão liminar que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (Id. 16047759). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator